Tribunal: STF
Processo: RE 107869
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-23
Data de publicação: 1989-08-23

Ementa:
Tributação de ISS em operação  de  "leasing".  Renovação  do
julgamento após suscitada a questão da inconstitucionalidade do  item
52 da lista de serviços constante do Decreto-lei n. 406,  na  redação
do Decreto-lei n. 834/69. Parecer da Procuradoria-Geral da  Republica
sobre o assunto. Instalação do STJ. Competência desse  Tribunal  para
apreciar  o  recurso  especial,  em  que  se  converteu   o   recurso
extraordinário restrito a matéria  infraconstitucional.  Remessa  dos
autos ao STJ.